Tribunal: TJDFT
Processo: 0718890-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PRESSUPOSTO JURÍDICO DO MOTIVO DISSOCIADO DA SITUAÇÃO JURÍDICA CONCRETA. DEFEITO NO MOTIVO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legalidade de ato administrativo cujo motivo tem suporte expresso no art. 27 da Emenda Constitucional no 103/2019, que ordena a suspensão do pagamento de remuneração a agente público preso preventivamente.
2. A atuação jurisdicional provocada pode exercer o controle jurisdicional de ato administrativo, que consiste em avaliar critérios de validade e licitude. Por essa razão não é correto falar-se em usurpação das atribuições da Administração Pública ou de infração ao princípio da separação de poderes, uma vez que a análise judicial respectiva está limitada à aferição de eventuais defeitos na prática do ato administrativo impugnado.
3. Nos atos administrativos discricionários sempre haverá o estabelecimento de limites para a justificação da escolha da decisão a ser tomada pelo administrador, que necessariamente estará vinculado à observância da lei.
4. O princípio da legalidade deve orientar a atuação do Administrador Público, abrangendo não só o cumprimento da Lei em sentido estrito, mas também do ordenamento jurídico com um todo, o que inclui os princípios, com inegável normatividade, decorrentes da aplicação da Constituição Federal, a exemplo do princípio da razoabilidade.
5. O motivo do ato administrativo deve ser examinado, ainda, de acordo com a teoria dos motivos determinantes, pois os fundamentos expressamente adotados pelo Administrador Público para a prática do ato vinculam a Administração, ainda que sejam discricionários. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
6. No caso em deslinde, a Polícia Civil do Distrito Federal fundamentou no art. 27 da Emenda Constitucional no 103/2019 a suspensão do pagamento do subsídio ao ora recorrido, que ocupa o cargo de Delegado de Polícia, mas está preso preventivamente. 6.1. A fundamentação do ato administrativo em questão está atrelada à norma jurídica dissociada da situação concreta relativa ao administrado, pois trata da concessão de salário-família e de auxílio-reclusão a sujeitos encarcerados. 6.2. Diante desse cenário, verifica-se que a articulação dos motivos do ato administrativo, dissociada das circunstâncias que orientam o caso concreto, viola o princípio da razoabilidade, pois a resposta administrativa em análise, convém destacar, não se ateve às peculiaridades do caso em deslinde. 6.3. A situação descrita indica a nulidade do ato administrativo em questão, tendo em vista o defeito no motivo, nos moldes do art. 2o, parágrafo único, alínea "d", da Lei no 4.717/1965.
7. Recurso conhecido e desprovido.